Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747477-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora